Tribunal: TJDFT
Processo: 0721104-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721104-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ, MARCELO TURBAY FREIRIA, LILIANE DE CARVALHO GABRIEL, ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES, ANANDA FRANCA DE ALMEIDA PACIENTE: CELSO DE PAULA E SILVA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, com OAB/DF no 4.107, além de outros, em favor de CELSO DE PAULA E SILVA FILHO, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado juntamente com outras 27 (vinte e sete) pessoas, em razão da suposta prática de crimes de organização criminosa e contra a ordem tributária (art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 4o, II, “a”, c/c art. 12, I, da Lei no 8.137/1990), alegando a Acusação que os acusados teriam constituído grupo estruturado com objetivo de celebrar acordos voltados para a fixação artificial de preços de combustíveis no Distrito Federal, de forma a eliminar a concorrência, abusando do poder econômico. Asseveram que a extensa denúncia foi recebida por decisão “genérica e por carimbo”, prática rechaçada pelo col. Supremo Tribunal Federal. Após apresentação de resposta, sobreveio nova decisão que refutou as teses defensivas, ao tempo em que absolveu sumariamente o corréu ADBALLAH JARJOUR, que apresentou resposta com a mesma argumentação e cuja situação fático processual é idêntica à do paciente. Opostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado, novamente, por decisão sem a devida fundamentação. Sustentam que a inicial é inepta, dela constando descrição insuficiente e não sucinta, das condutas criminosas supostamente praticadas pelo paciente, notadamente porque não individualiza a atuação de cada um dos acusados, em evidente afronta às garantidas da ampla defesa e contraditório. Asseveram que a exordial se limita a transcrever as declarações de colaboradores premiados, ressaltando que não foram corroboradas por outros indícios nos autos, o que demonstraria a ausência de justa causa para a persecução penal, nos termos do artigo 4o, § 16, da Lei no 12.850/2013 e da jurisprudência abalizada acerca da questão. Assevera que a denúncia imputa ao paciente exatamente as mesmas condutas e foi embasada nos mesmos elementos probatórios que aqueles expostos com relação ao corréu Abdalla Jarjour, de modo que o tratamento jurídico deve ser o mesmo para ambos, sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia. Transcreve trechos da inicial que demonstrariam a identidade fático jurídica apontada, o que demonstraria a efetiva contradição do decisum que recebeu a denúncia em relação ao paciente, mas absolveu sumariamente o corréu. Destaca o parecer ministerial e a decisão proferida por esta Turma Criminal nos autos do recurso em sentido estrito no 0047902-28.2010.8.07.0001, que manteve a absolvição sumária de José Aquino, alegando que o mesmo tratamento deve ser estendido ao paciente. Ante os argumentos expostos, pugna pela concessão liminar da ordem, pela qual seja determinado o trancamento da ação penal a que responde o paciente, pelo reconhecimento da inépcia da inicial, ausência de justa causa, violação à garantia constitucional de tratamento isonômico entre réus com a mesma situação fático jurídica. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, o pedido liminar se confunde com o mérito, o que demonstra a necessidade de seja examinado de forma percuciente, inviável na fase perfunctória própria dos pedidos liminares. Outrossim, o paciente responde solto à ação penal. Logo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação urgente capaz de justificar o deferimento liminar, notadamente porque o habeas corpus é ação que possui rito célere. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 30 de junho de 2021 17:30:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora